Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-50.2016.8.11.0038
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000504-50.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ORISMAR DA SILVA SANTOS - CPF: 054.890.681-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ELIAS PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MARIA ELZA FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1)
PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE - INIDONEIDADE DOS ARGUMENTOS AVENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SUBSIDIAR A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – 2)
MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– SEMIABERTO PARA O FECHADO - INVIABILIDADE – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 269 DO STJ - SENTENÇA CONSERVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

1) Se os fundamentos elencados nas razões recursais do Ministério Público não são válidos e idôneos para ensejar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal relacionadas à conduta social do agente, a manutenção da pena básica no patamar mínimo consoante estabelecido pela instancia primeva, é medida de rigor.

2) Nos termos da Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias, tal como ocorre nos autos.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000504-50.2016.8.11.0038 – código 67025, pelo Juízo da Vara única da Comarca de Araputanga/MT, que condenou
Orismar Da Silva Santos
pela prática do delito tipificado no
artigo
155,
caput
, do Código Penal,
à pena
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
(id. 58861482).

Inconformado, insurge-se o representante ministerial através das razões recursais de id. 58861488 pleiteando a reforma da sentença a fim de que seja
readequada a pena-base em patamar acima do mínimo legal
, ao argumento de que a circunstância judicial atinente
conduta social do acusado
lhe é desfavorável e assim deve ser consideradas na primeira etapa de individualização da pena. Subsidiariamente requer a
fixação do regime fechado
para cumprimento da pena.

Em contrarrazões, a i. Defensoria Pública rechaça os argumentos ministeriais e pede o
desprovimento
do apelo (id. 58861998).

O parecer, da lavra do Dr. José Norberto De Medeiros Júnior, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do apelo interposto pelo Ministério Público
, a fim de que seja mantida a r. sentença (id. 61724999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se do caderno informativo (id. 58859975) que, do dia 1° de marco de 2016, por volta das 13h, Orismar da Silva Santos, imbuído de
animus furandi,
ingressou na residência, localizada a rua O, bairro Jardim do Braz, Município de Araputanga-MT, e dali subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em lâmpadas, refrigerantes, dentre outros objetos de pequena monta (não recuperados), pertencentes as vítimas Elias Pereira dos Santos, Maria Elza Ferreira dos Santos e Elizete Pereira dos Santos.

Conforme exordial acusatória, Orismar, aproveitando-se da fragilidade das vitimas Elias Pereira e Maria, que além de serem idosos, Elias e Elizete são pessoas com necessidades especiais, começou a procurar objetos de valor nas gavetas, localizadas no interior da residência citada, contudo Claudemir Inácio de Souza (neto das vítimas) ao ser avisado, se deslocou imediatamente até o local dos fatos surpreendendo o acusado, qual empreendeu fuga, levando consigo a
res furtiva
em uma sacola, que com ajuda de populares foi detido e encaminhado à delegacia.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 155,
caput,
do Código Penal, contexto que exsurge irresignado o i. representante ministerial quanto à penalização estabelecida na origem.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1)

Da pretensa exasperação da pena-base

Conforme relatado, o apelante almeja que seja conferida valoração pejorativa à
circunstância judicial referente a conduta social do acusado, ao argumento de que o
“recorrido ORISMAR DA SILVA SANTOS é inclinado a pratica de delitos, fazendo do crime o seu meio de vida, vez que responde a várias ações penais, já contando, inclusive, com uma condenação sem transito em julgado seu desfavor”
(id. 58861488).

Entretanto, a
irresignação não possui razão de ser.

Importante ressaltar que a conduta social do agente diz respeito ao seu comportamento perante à sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, devendo ser verificada a qualidade das suas relações com os vários segmentos da sociedade.

Destaco que a referida circunstância judicial não se confunde com o histórico criminal do acusado, que já é valorado pelo artigo 59 do Código Penal e deve ser aferido quando da avaliação dos antecedentes, sob pena de indevido
bis in idem
; mesmo porque nada obsta que um indivíduo dedicado às atividades criminosas seja uma pessoa caridosa, educada, excelente pai, bom vizinho e membro altruísta no âmbito da comunidade em que vive, ou seja, que possua bom trânsito no meio comunitário em que vive.

Desse modo, para considerar a circunstância judicial em comento como desfavorável deve existir nos autos elementos técnicos, como avaliação profissional e/ou estudo psicossocial, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado, além de não dominar tal área de conhecimento, possui um contato muito pequeno com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida e a conduta que desempenha na sociedade.

No mesmo sentido, a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta que a existência de outros procedimentos penais em face do acusado, até mesmo a existência de condenações criminais transitadas em julgado, por si só, não constitui fundamento legítimo para depreciar a conduta social do mesmo. Vejamos:

“
Todavia, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão alterou o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações
transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. No caso, percebe-se que o aumento da pena-base a título de personalidade não mereceu motivação concreta, pois foi baseado no suposto histórico criminal do réu
”
(HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019) – grifei.

“
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da 5ª e da 6ª Turmas desta Corte. 3. A
conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios
- referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu”.
(REsp 1688077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019) – Destaquei.

Deste modo, não há falar em exasperação da pena-base em razão da aferição negativa da conduta social do réu, de modo que a mantenho em patamar mínimo, tal como estabelecido na r. sentença hostilizada.

2)

Fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena

Por fim, o apelo ministerial sustenta que
“o regime semiaberto não é compatível com a situação do réu que responde a outras ações penais, conta com condenações e que, com apenas um mês em liberdade, já se inclina novamente a prática delitiva, o que revela que faz do crime seu meio de Vida”
(id. 58861489).

Consoante relatado, o apelante teve sua pena definitiva fixada no mínimo legal de 01 (um) ano, pela prática do delito de furto simples (art. 155, do CP), sendo que o juízo
a quo
estabeleceu o regime semiaberto pelos seguintes motivos:

“O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade - CP, art. 59, III - é o SEMIABERTO, porque em que pese o réu ser reincidente, não há circunstancias desfavoráveis a serem reconhecidas, consoante com o Enunciado n. 269 da Sumula do STJ - CP, art. 33 e ss. - e a condenação anterior este pendente de trânsito em julgado”
(id. 58861482).

No caso em tela, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis ao apelante; logo, o regime inicial fechado, tal como pretende o apelante, não pode se justificar unicamente na reincidência do réu se a pena definitiva é inferior a 4 (quatro) anos, máxime quando considerada apenas uma condenação definitiva para reconhecimento da referida agravante.

Depreende do referido édito condenatório que o apelante possui uma condenação anterior, sem trânsito em julgado (n. 1770-38.2017.811.0038, cód. 5651) e um executivo de pena (n. 657-20.2015.811.0038, cód. 60696) que teve sua punibilidade declarada extinta em virtude da concessão do indulto natalino (Dec. N. 8.380/2014).

E, ainda que concedido este benefício, o magistrado considerou o executivo de pena para efeitos de reincidência do increpado, vez que o indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação (a pena), mas não os secundários/extrapenais genéricos.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de pena menor que 4 (quatro) anos – situação que, em tese, se enquadraria no regime aberto –, é possível impor o regime semiaberto em caso de reincidência do réu, pois já representa maior rigor:

“PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. O réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos e com circunstâncias judiciais favoráveis, poderá iniciar o cumprimento em regime semiaberto. Artigos 33 e 59 do Código Penal. (Precedentes) Embargos rejeitados”
(EREsp 182.680/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2000, DJ 18/12/2000, p. 155).

O entendimento assentado resultou na publicação do
Enunciado n. 269 do STJ
, que prevê ser “
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
(Súmula 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002

Neste viés, considerando o
quantum
da condenação, a existência de apenas uma condenação definitiva reconhecida na sentença para fins de reincidência, e o fato de não lhe terem sido apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, com a fixação da pena-base no mínimo legal, deve-lhe ser
mantido
o regime semiaberto, em conformidade com o disposto no art. 33, 3º, do Código Penal, bem assim com a Súmula n. 269 do STJ.

Diante do exposto,
nego provimento
, consonância do parecer,
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020